Tribunal: TJSP
Processo: 2243455-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento – Decisão que deferiu liminar para imediata desocupação do imóvel locado – Reforma - Cabimento – Ausência de contrato escrito - Necessidade de dilação probatória para demonstração do aludido vínculo jurídico existente entre as partes - Requisitos autorizadores do despejo liminar, por ora, não preenchidos.

Recurso

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento – Decisão que deferiu liminar para imediata desocupação do imóvel locado – Reforma - Cabimento – Ausência de contrato escrito - Necessidade de dilação probatória para demonstração do aludido vínculo jurídico existente entre as partes - Requisitos autorizadores do despejo liminar, por ora, não preenchidos.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2243455-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é agravante
JOSÉ SEBASTIÃO LIXANDRÃO, é agravada NEUZA APARECIDA
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.036
Agravo de instrumento no 2243455-36.2019.8.26.0000
Comarca: Pedreira
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Ação Civil no 1001112-79.2019.8.26.0435
Agravante: José Sebastião Lixandrão
Agravada: Neuza Aparecida Barbosa
t
EMENTA: Locação de imóvel residencial - Ação de
despejo por falta de pagamento Decisão que deferiu
liminar para imediata desocupação do imóvel locado
Reforma - Cabimento Ausência de contrato escrito -
Necessidade de dilação probatória para demonstração
do aludido vínculo jurídico existente entre as partes -
Requisitos autorizadores do despejo liminar, por ora,
não preenchidos.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Sebastião Lixandrão em razão da r. decisão copiada às fls.
2930, proferida nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento com pleito cumulado de cobrança ajuizada por Neuza
Aparecida Barboza, que deferiu o despejo liminar.
Aduz o agravante, em síntese, que reside no
imóvel a título de comodato e, portanto, inexistente qualquer
relação locatícia entre as partes.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito suspensivo.
A agravada apresentou contraminuta - fls. 82/88.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91,
com as alterações trazidas pela Lei 12.112/09, estabelece: “Com
as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo
terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a
três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento
exclusivo:
...
IX
a falta de pagamento de aluguel e
acessórios da locação no vencimento, estando o contrato
desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por
não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de
exoneração dela, independentemente de motivo;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ocorre que o agravante nega a existência do
contrato de locação, ainda que na forma verbal, o que acarreta a
necessidade de dilação probatória para demonstração do vínculo
jurídico entre as partes, de forma que o pleito de pronto
deferimento da liminar para desocupação não está em termos de
ser atendido.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL -
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - DESPEJO
POR DENÚNICA VAZIA - Contrato verbal - Necessidade de
dilação probatória para demonstração do vínculo jurídico entre
as partes - Liminar - Requisitos autorizadores, por ora, não
preenchidos - Decisão monocrática que negou provimento ao
agravo de instrumento
Decisão mantida - Recurso
desprovido.”
(TJSP,
Agravo
Regimental
no
2222824-47.2014.8.26.0000/50000, 35a Câmara de Direito
Privado, Rel. Melo Bueno, j. 26.01.2015)
“Civil e processual. Ação de despejo por
denúncia vazia. Contrato de locação verbal. Pedido de liminar
indeferido. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Inviabilidade
de concessão da liminar, que seria temerária, pois não foi
apresentada prova pré-constituída da existência da locação.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
no 2157437-85.2014.8.26.0000, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Mourão Neto, j. 30.09.2014)
Assim, na hipótese, resta prematura e temerária a
concessão da liminar para desocupação.
Diante do exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica